Tribunal: TJSP
Processo: 2042760-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido feito por pessoa jurídica – Presunção legal de hipossuficiência apenas para pessoas físicas – Falta de demonstração das alegações – Súmula no 481 do STJ - Existência de elementos indutores de possibilidade de arcar com as despesas do processo – Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2042760-32.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, é
agravado
FUNDO
DE
INVESTIMENTOS
DE
DIREITOS
CRÉDITOS
MULTISETORIAL DANIELE LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042760-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44830
2
VOTO No: 44830
AINT.No: 2042760-32.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 4a VC
AGTE. : KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
AGDO. : FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CRÉDITOS
MULTISETORIAL DANIELE LP
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido feito por pessoa
jurídica Presunção legal de hipossuficiência apenas para
pessoas físicas
Falta de demonstração das alegações

Súmula no 481 do STJ - Existência de elementos indutores
de possibilidade de arcar com as despesas do processo
Decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça
gratuita mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que, em agravo de
instrumento, indeferiu pedido de justiça gratuita.
Insiste a pessoa jurídica agravante em que a tanto tem direito a
tanto tem direito, tanto mais que não lhe foi concedido “prazo para a juntada de
documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, em nítida violação ao art. 5o,
inciso LXXIV da CF/88 e ao art. 4o da Lei 1.060/50”.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo se não sustenta.
Anota-se, primeiramente e a propósito da fundamentação legal
adotada no recurso, que o citado art. 4o da Lei no 1.060/50 foi de há muito revogado.
Vigora, a propósito da matéria, dispositivos do Cód. de Proc.
Civil e, especificamente no que se refere a pedidos de justiça gratuita, estabelece
expressamente o § 3o do art. 99
cristalizando anterior e vetusto entendimento
jurisprudencial que apenas pessoas físicas gozam de presunção de insuficiência; as
jurídicas devem demonstrá-la, “ab initio”, isto é, já com a apresentação do pedido, do
que a agravante não cuidou, tanto mais que já não o requerera nos autos de origem.
Daí que não pode, agora, socorrer-se da própria desídia, tanto
mais em tendo tido com os coobrigados capacidade financeira de assumir dívida
econômicamente expressiva, aquela objeto da execução.
Aplicável, “et pour cause”, a Súmula no 481 do STJ, a saber:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”, o que, repetindo, não fez a agravante, a tanto não correspondendo as
cópias que trouxe apenas com este recurso.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042760-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44830
3
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r.
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Rodrigo Cesar Fernandes
Marinho
que, em autos de execução de título extrajudicial, rejeitou
impugnação à penhora e condenou os executados ao pagamento de multa por
litigância de má-fé equivalente a 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a agravante que tem direito à justiça gratuita por
preencher os requisitos mencionados na Lei no 1.060/50, devendo ser levada em
conta a presunção de necessidade e sua condição de recuperanda, e, no mais,
que o “stay period” estende-se aos sócios e avalistas “em razão da iminente
aprovação do plano, novação da dívida e liberação das garantias”; que os
imóveis penhorados são revestidos pela impenhorabilidade do bem de família; e
que não litigou de má-fé, mas sim “houve um lapso momentâneo na elaboração
da impugnação à penhora, confundindo o Haras Manaísa, com a
Transportadora Manaísa, a qual foi de fato incorporada na devedora Kucho's”;
pleiteia-se a concessão de efeito suspensivo.
Anote-se, de pronto, que, nesse momento, analisa-se apenas
o pedido de justiça gratuita.
É verdade que a jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça até há pouco tempo afirmava que “a pessoa jurídica requer uma
bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de
assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física.” (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 388.045-RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. 1,8.03,
rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.9.03, p. 252, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc.
Civil...”, 36a ed., Saraiva, pág. 1.229, nota 1c ao art. 4o da Lei no 1.060/50).
Todavia, revendo essa orientação, essa mesma C. Corte
acabou por decidir que “é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para
a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a
finalidade lucrativa ou não da entidade requerente”, uma vez que, “quanto ao
aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não
reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais,
mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou
associados” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 603.137, Min. Castro Meira, j.
2.8.10; DJ 23.8.10“in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, 45a ed., Saraiva, pág.
1257, nota 1d ao art. 4o da Lei no 1.060/50), posição que acabou sendo
consolidada na Súmula no 481 segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
Tal entendimento, ademais, também foi adotado pelo E.
Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-
Pleno: RTJ 186/106). No mesmo sentido: STF-2a T., RE 192.715-AgRg, Min.
Celso de Mello, j. 21.11.06, DJU 9.2.07 (“idem”).
Assim, a agravante somente poderia obter justiça gratuita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2042760-32.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44830
4
caso trouxesse documentos que “retratem a precária saúde financeira da
entidade, de maneira contextualizada”, conforme se tira do já referido voto do
Min. Gilson Dipp (ED no REsp 388.045-RS).
Ocorre, todavia, que, não obstante suas ponderações
acerca de sua qualificação jurídica, a verdade é que não lhe bastava demonstrar
essa condição, mas, igualmente, a sua situação econômico-financeira, do que não
cuidou.
Com efeito, não trouxe nenhum balancete ou qualquer
outro documento que indicasse sua situação financeira.
Não se vê dos autos, portanto, prova cabal de
hipossuficiência.
Assim, e na linha de pensamento de precedentes do extinto
C. Primeiro Tribunal de Alçada Civil (AI's nos. 1.216.680-0, 1.152.348-1,
1.208.103-3, 1.192.381-8, 1.176.425-5, 1.224.057-6, 1.179.461-3, 1.134.525-0,
1.134.587-0, 1.082.514-2, 1.-52.758-5, 1.040.053-4 e 1,057.289-5, Rels. os Em.
Juízes CARLOS ALBERTO BONDIOLI (de saudosíssima memória), RUI
CASCALDI, RUBENS CURY, FRANKLIN NOGUEIRA e CARLOS
ALBERTO LOPES), especificamente quanto à necessidade de comprovação da
carência de recursos para que pessoas jurídicas obtenham justiça gratuita, o
recurso não prospera.
Diante de tal quadro, tem-se que, conforme manifesta
jurisprudência dominante tanto no seio do E. Supremo Tribunal Federal como,
ainda, no do E. Superior Tribunal de Justiça e, particularmente, desta própria
Corte, não há falar em concessão da justiça gratuita.
Assim, e com base no art. 932 e no § 7o do art. 99 do Cód.
de Proc. Civil, desde logo INDEFERE-SE O PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
Terá a agravante prazo de cinco dias para comprovar o
pagamento das despesas da taxa judiciária, sob as penas da lei.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator